Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).

3. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido.

4. O art. 580 do CPP refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, desde que não sejam relativos à questão de natureza pessoal do recorrente.

5. Não há correspondência fático-jurídica apta a indicar a aplicação ao paciente, por analogia do art. 580 do CPP, da revogação da prisão e aplicação de outras medidas cautelares procedida pelo juízo de origem em relação a outros réus na mesma ação penal.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.